Tribunal: TJMT
Processo: 1008530-92.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Recurso Inominado: 1008530-92.2020.8.11.0001
Origem: PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente(s): VALDETE VOLPATO PAZIN
TIM S/A
Recorrido(s): VALDETE VOLPATO PAZIN
TIM S/A
Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO
Data do Julgamento: 25.08.2020
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO –PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE REJEITADA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÉBITOS INSCRITOS APÓS EFETIVAÇÃO DA PORTABILIDADE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE MAJORAÇÃO PELA PARTE PROMOVENTE E DE IMPROCEDÊNCIA PELA PROMOVIDA – PORTABILIDADE COMPROVADA – INSCRIÇÃO POSTERIOR AO PEDIDO DE PORTABILIDADE – FATURA GERADA APÓS A PORTABILIDADE – MULTA DE FIDELIZAÇÃO INDEVIDA – PRAZO EXPIRADO – COBRANÇA INDEVIDA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DEVIDA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE PROMOVIDA DESPROVIDO E DA PARTE PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO.
Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei no 9.099/95, não havendo se falar em litigância de má-fé ou recurso protelatório.
A inscrição do nome do consumidor por dívida gerada após efetivação da portabilidade é espécie de inscrição indevida e, portanto, causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano “in re ipsa”.
Havendo comprovação do pedido de portabilidade e de sua efetivação, é indevida a futura cobrança e inscrição nos órgãos de proteção, sobretudo quando comprovado que a portabilidade fora efetuada após esgotado o prazo de fidelização.
O valor da indenização por dano moral fixada dever ser fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser majorado quando fixado de forma insuficiente.
Sentença parcialmente reformada.
Recurso da parte promovida desprovido e recurso da parte promovente parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008530-92.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VALDETE VOLPATO PAZIN - CPF: 698.445.181-72 (RECORRENTE), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020